Tribunal: TJPA
Processo: 0868027-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868027-44.2019.8.14.0301

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: ALAN CASTRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0868027-44.2019.8.14.0301

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PA24358-A

APELADO: ALAN CASTRO DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: WALLACE LIRA FERREIRA - PA22402-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. QUEBRA DE CONTRATO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL PREJUDICADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por motorista da plataforma, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de bloqueio unilateral e indevido do cadastro do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a licitude do bloqueio unilateral da conta do autor na plataforma da ré, bem como a configuração dos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma ré realizou o bloqueio da conta do autor sem prévia averiguação dos fatos, baseando-se exclusivamente em sistema automatizado de inteligência artificial, sem oportunizar contraditório e ampla defesa.

A mensagem apontada como imprópria tratou-se de mero erro de digitação, sem conotação ofensiva ou inadequada, o que deveria ter sido considerado pela ré antes de impor penalidade extrema.

A responsabilidade civil da ré decorre da quebra de contrato e da imposição injustificada de restrições ao exercício profissional do autor, o que caracteriza o dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau fixou adequadamente os danos materiais em R$ 1.184,00, com base na estimativa de renda perdida pelo autor, e os danos morais em R$ 20.000,00, quantia proporcional e razoável diante do constrangimento experimentado.

A responsabilidade da ré é objetiva e decorre da má prestação do serviço, configurando-se ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio unilateral de conta de motorista em plataforma de transporte, sem justificativa plausível e sem oportunizar contraditório e ampla defesa, configura ilícito indenizável, ensejando o pagamento de danos materiais e morais.

A utilização de sistemas automatizados para imposição de penalidades deve ser acompanhada de revisão humana, especialmente quando há indícios de erro ou injustiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927.

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ]

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se íntegra a decisão nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória proposta por ALAN CASTRO DA COSTA, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O autor ajuizou ação alegando que era motorista cadastrado no aplicativo da ré, e que, em 20.12.2019, teve seu acesso bloqueado sem justificativa plausível e sem prévia oportunidade de defesa. Requereu liminarmente a reativação de sua conta na plataforma e indenização por danos materiais no valor de R$ 1.184,00, correspondente à remuneração que teria auferido no período, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 40.000,00.

A ré apresentou contestação, impugnando a gratuidade de justiça concedida ao autor e alegando, no mérito, que o bloqueio da conta se deu por infração às normas de uso do aplicativo, especificamente em razão de mensagens de teor inadequado detectadas pelo sistema de inteligência artificial da plataforma. Alegou, ainda, que possui liberdade de contratar, não sendo obrigada a manter vínculo com motoristas que descumpram suas políticas de uso.

Na sentença, o magistrado de origem rejeitou a impugnação à justiça gratuita e entendeu configurada a ilicitude na conduta da ré, diante da ausência de justificativa adequada para o bloqueio da conta e da negativa de oportunidade de defesa ao autor. Fixou indenização por danos materiais no montante de R$ 1.184,00, e condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que:

(i)

o bloqueio do cadastro foi justificado pela conduta inadequada do autor, detectada pela plataforma;

(ii)

possui autonomia para rescindir unilateralmente o contrato com os motoristas que violarem suas políticas de uso;

(iii)

inexiste obrigação legal de reativar o cadastro do apelado, por se tratar de exercício regular de direito;

(iv)

não estão configurados os danos materiais e morais alegados.

Postula, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, devidamente preparado e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de Apelação.

III.
DO MÉRITO

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em avaliar se a sentença de primeiro grau, que condenou a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, merece reforma.

A controvérsia decorre do bloqueio unilateral da conta do autor/apelado na plataforma de transporte da ré/apelante, sob a alegação de que teria sido identificado conteúdo impróprio em mensagem enviada a uma passageira.

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que o bloqueio foi realizado de maneira precipitada e sem a devida averiguação dos fatos. O conteúdo da mensagem enviada pelo autor revela, de forma inequívoca, que houve mero erro de digitação, sem qualquer conotação ofensiva ou de teor impróprio.

Basta uma simples leitura da mensagem:
“O porteiro não sai da guarita tem que mamar de 10 carro ai tinha para mais de cinco carros ai entendeu inclusive uma moto na bateu no meu carro ai perguntando saber não cancele aí” (sic).

Ao se valer de sistema automatizado para o bloqueio da conta do autor, sem conceder-lhe a oportunidade de explicação ou defesa, a apelante agiu de maneira desproporcional e injusta. O uso de ferramentas de inteligência artificial pela plataforma não afasta a necessidade de revisão humana quando há indícios de erro ou injustiça na aplicação de penalidades.

Ademais, a insistência da apelante em manter o bloqueio, mesmo após o esclarecimento da situação, demonstra intransigência e ausência de boa-fé na relação jurídica estabelecida com o motorista.

Ressalte-se que a responsabilidade civil da apelante, neste caso, decorre da quebra de contrato e da imposição injustificada de restrições ao uso da plataforma, prejudicando a atividade profissional do autor.

As plataformas de transporte têm o dever de atuar com razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades a seus motoristas, especialmente quando se trata de medidas que impactam diretamente no exercício de sua atividade econômica.

Não há, portanto, qualquer elemento nos autos que demonstre conotação ofensiva ou imprópria na mensagem enviada pelo autor à passageira, devendo ser reconhecido que a penalidade aplicada foi indevida.

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor à indenização por danos materiais, correspondentes aos valores que deixou de auferir em razão do bloqueio indevido.

Como corretamente dito pelo juízo de origem:

“
O Autor em sua peça vestibular
requer indenização material

no montante

de

R$ 1.184,00 (um mil cento e oitenta e quatro reais)
,
valor este que deve ser pago em dobro e corresponde ao mesmo período de ganho no ano pretérito. O requerente juntou com sua peça inicial prints de relatórios de ganhos referentes aos períodos de 3 a 10 de dezembro de 2018 e 24 a 31 de dezembro de 2018. Demonstrada a estimativa de renda esperada, faz-se míster o pagamento do valor estimado na inicial, porém de forma simples e não dobrada, posto que a reclamada não agiu de má fé, razão pela qual julgo procedente o pedido de indenização por dano material no valor de
R$ 1.184,00 (um mil cento e oitenta e quatro reais)
, com juros e correção monetária a partir da data da ocorrência do dano, ou seja, 20/12/2019
.
“

Vale dizer que, em que pese o réu, ora apelante ter alegado que devem ser debitados valores a título de “custos operacionais” no importe de 40%, entretanto, não faz qualquer prova nesse sentido, ônus que cabia apenas a si.

Deste modo, no que concerne aos danos materiais, irretocável a sentença.

Em relação ao dano moral, melhor sorte também não assiste a apelante UBER DO BRASIL.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que o problema causou à apelada. O dano é inegável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. A parte autora teve alijado seu direito de trabalhar, por um inequívoco e absurdo erro da empresa apelante. É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sofrimento, dor, sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequado
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito neste ponto.

IV.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2025